Tribunal: TJMT
Processo: 1015704-24.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015704-24.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO), REFRIGERANTES UNIAO S/A - CNPJ: 33.724.824/0001-63 (EMBARGADO), CLOVIS JOACIL DA SILVA - CPF: 522.864.441-53 (EMBARGANTE), CEFFAS SOARES DA SILVA - CPF: 571.394.581-20 (ADVOGADO), FRISS COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 37.443.553/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), CUYABANA CERVEJARIA ARTESANAL LTDA - ME - CNPJ: 26.382.980/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO IGNACIO FERREIRA RIBAS - CPF: 551.692.101-59 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO
POR ENTENDER QUE O RECURSO CABÍVEL É APELAÇÃO – INSUBSISTÊNCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO É O RECURSO CABÍVEL CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

In casu
, vê-se que o voto embargado é claro em relação à matéria posta em discussão, posto que fundamentou detalhadamente sobre o fato de que, n
os termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, revela-se cabível a interposição de Agravo de Instrumento contra a decisão que resolve a liquidação de sentença, sem extinguir o feito originário, por se tratar de decisão interlocutória (art. 203, § 2.o, do CPC).

Dessa forma, caso a parte interpusesse Recurso de Apelação caracterizaria erro grosseiro, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, por esse motivo, deve ser mantido o acórdão que reformou a decisão unipessoal da Relatora que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento, para que o Agravo seja conhecido e submetido ao colegiado.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o
1015704-24.2021.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
CLÓVIS JOACIL DA SILVA
com objetivo de sanar vício no acórdão proferido no Recurso de Agravo Interno.

O Embargante alega que o
decisum
atacado é omisso, eis que não se pronunciou sobre a
preclusão consumativa figurada no Agravo de Instrumento.

Ressalta que o recurso próprio e adequado para questionar a decisão atacada é a Apelação e não o Agravo de Instrumento.

Sob esse argumento, requer o provimento do Recurso, a fim de que seja sanado o vício suscitado e, consequentemente, seja mantida a decisão que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento.

É o relatório.

Cuiabá, 05 de outubro de 2022.

Desa Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022